Tribunal: TJDFT
Processo: 0743412-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de valores depositados em conta-corrente. Liberalidade de terceiro. Ausência de comprovação da natureza alimentar. Relativização da impenhorabilidade. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora apresentada pela parte devedora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da penhora de valores bloqueados em desfavor da parte executada à luz da alegada natureza alimentar da verba.
III. Razões de decidir
3. A penhora de salário para pagamento de dívida é prevista no ordenamento jurídico, nos termos do artigo 833, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil, podendo ser relativizada para garantir a efetividade da execução, desde que não comprometa a subsistência do devedor e de sua família.
4. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da regra de impenhorabilidade salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e garantido o seu mínimo existencial, mesmo em execuções não alimentares.
5. Sobre a alegada impenhorabilidade, a ausência de prova da natureza alimentar dos valores afasta a incidência do art. 833, IV, do CPC. A jurisprudência já decidiu que a proteção depende de comprovação concreta, não bastando mera alegação. Precedente: TJDFT, Acórdão 1839046, 1a Turma Cível, 20.03.2024.
6. O valor constrito não compromete o mínimo existencial da devedora, diante de sua capacidade financeira evidenciada nos autos.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e § 2o; 805, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 30.03.2020, DJe 06.04.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1445035/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 23.03.2020, DJe 25.03.2020; STJ, AgInt no REsp 1815052/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 16.03.2020, DJe 20.03.2020; STJ, EDcl nos EREsp 1.518.169/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 21.05.2019, DJe 24.05.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.467.218/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024; TJDFT, Acórdão 2052073, 0725464-42.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 01.10.2025, DJe 16.10.2025; TJDFT, Acórdão 1849790, 0703110-57.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 17.04.2024, DJe 03.05.2024.